Tribunal: TJSP
Processo: 1090210-18.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (19 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES EXCLUÍDOS. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção da autora RITA DE CÁSSIA LEITE DA SILVA, os autores

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (19 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES EXCLUÍDOS. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção da autora RITA DE CÁSSIA LEITE DA SILVA, os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida de forma diversa daquela prevista na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação em relação aos autores Napoleão Hirata, Sandra Regina Centoamore, Rita de Cássia de Barros Trannin, Ricardo Zanin, Regina Luiza dos Santos, Paulina Zuk, Nely Dolores de Mello Barleta, Abelardo de Moraes, Airton Pereira Lim, Anderson Arthur de Moraes, Edna Soares Centoamore, Lydia Castello Centoamore, Maria Cristina Curtozo de Moraes, Sidney José Centoamore, Jose Vicente Zacarias, Alzira Aires Zacarias (representando espólio), Wanderlei Basseto, Helena Antonieta Pezente Bassetto, Antonio Franco Honorio, Iracema de Paula Derbun (representando espólio), Luiz Antonio Vieira e Marli Aparecida de Paula Vieira (representando espólio), sendo mantida a procedência em relação à autora RITA DE CÁSSIA LEITE DA SILVA.

Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090210-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NAPOLEÃO HIRATA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA REGINA CENTOAMORE
(JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE CASSIA LEITE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), RITA DE CÁSSIA DE BARROS TRANNIN (JUSTIÇA GRATUITA),
RICARDO ZANIN (JUSTIÇA GRATUITA), REGINA LUIZA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULINA ZUK (JUSTIÇA GRATUITA), NELY DOLORES
DE MELLO BARLETA (JUSTIÇA GRATUITA), ABELARDO DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA), AIRTON PEREIRA LIM (JUSTIÇA GRATUITA),
ANDERSON ARTHUR DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA SOARES
CENTOAMORE (JUSTIÇA GRATUITA), LYDIA CASTELLO CENTOAMORE
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CRISTINA CURTOZO DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA), SIDNEY JOSÉ CENTOAMORE (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
VICENTE
ZACARIAS
(ESPÓLIO),
ALZIRA
AIRES
ZACARIAS
(REPRESENTANDO ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA), WANDERLEI BASSETO
(ESPÓLIO), HELENA ANTONIETA PEZENTE BASSETTO (INVENTARIANTE),
ANTONIO FRANCO HONORIO (ESPÓLIO), IRACEMA DE PAULA DERBUN
(REPRESENTANDO ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ ANTONIO VIEIRA
(ESPÓLIO) e MARLI APARECIDA DE PAULA VIEIRA (REPRESENTANDO
ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 78408
APELAÇÃO CÍVEL No 1090210-18.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: NAPOLEÃO HIRATA, SANDRA REGINA CENTOAMORE, RITA DE
CASSIA LEITE DA SILVA, RITA DE CÁSSIA DE BARROS TRANNIN, RICARDO
ZANIN, REGINA LUIZA DOS SANTOS, PAULINA ZUK, NELY DOLORES DE MELLO
BARLETA, ABELARDO DE MORAES, AIRTON PEREIRA LIM, ANDERSON ARTHUR
DE MORAES, EDNA SOARES CENTOAMORE, LYDIA CASTELLO CENTOAMORE,
MARIA CRISTINA CURTOZO DE MORAES, SIDNEY JOSÉ CENTOAMORE, JOSE
VICENTE ZACARIAS, ALZIRA AIRES ZACARIAS (REPRESENTANDO ESPÓLIO),
WANDERLEI BASSETO, HELENA ANTONIETA PEZENTE BASSETTO, ANTONIO
FRANCO HONORIO, IRACEMA DE PAULA DERBUN (REPRESENTANDO ESPÓLIO),
LUIZ
ANTONIO
VIEIRA
E
MARLI
APARECIDA
DE
PAULA
VIEIRA
(REPRESENTANDO ESPÓLIO)
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
LITISCONSÓRICIO
(19
AUTORES)
-
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELOS AUTORES EXCLUÍDOS. Ação de
cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996
a 30/06/1997.
Documentos acostados que revelam que, com exceção da autora
RITA DE CÁSSIA LEITE DA SILVA, os autores pretendem
liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida de
forma diversa daquela prevista na ACP). Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva - Manutenção da improcedência da ação em relação aos
autores
NAPOLEÃO
HIRATA,
SANDRA
REGINA
CENTOAMORE, RITA DE CÁSSIA DE BARROS TRANNIN,
RICARDO ZANIN, REGINA LUIZA DOS SANTOS, PAULINA
ZUK, NELY DOLORES DE MELLO BARLETA, ABELARDO
DE MORAES, AIRTON PEREIRA LIM, ANDERSON ARTHUR
DE MORAES, EDNA SOARES CENTOAMORE, LYDIA
CASTELLO CENTOAMORE, MARIA CRISTINA CURTOZO
DE MORAES, SIDNEY JOSÉ CENTOAMORE, JOSE VICENTE
ZACARIAS, ALZIRA AIRES ZACARIAS (REPRESENTANDO
ESPÓLIO), WANDERLEI BASSETO, HELENA ANTONIETA
PEZENTE BASSETTO, ANTONIO FRANCO HONORIO,
IRACEMA
DE
PAULA
DERBUN
(REPRESENTANDO
ESPÓLIO), LUIZ ANTONIO VIEIRA E MARLI APARECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DE PAULA VIEIRA (REPRESENTANDO ESPÓLIO), sendo
mantida a procedência em relação à autora RITA DE CÁSSIA
LEITE DA SILVA.
Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores
excluídos contra sentença que julgou a ação improcedente, julgando extinto o feito.
Inconformados, os apelantes se voltam contra a improcedência da demanda,
questionando a validade e a tempestividade das das radiografias apresentadas,
afirmando que, por se tratarem de documentos unilaterais produzidos pela própria ré, são
imprestáveis para sustentarem o decreto de improcedência; alternativamente, alegam ser
indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelada,
alegando que houve a necessidade de ajuizamento de ação judicial em razão da inércia
da empresa requerida, que não apresentou as radiografias como solicitado
extrajudicialmente. Afirmando que, por restar clara a resistência oposta, cabe à empresa
de telefonia arcar com os ônus da sucumbência, pugnam pelo provimento do recurso.
Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (fls. 320).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a ré apresentou as radiografias de fls. 179/196, 228/234 e
247/255, e os documentos apresentados revelam que os recorrentes pretendem liquidar
direitos inexistentes, vez que os autores não firmaram contrato de plano de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Pelo que se extrai dos documentos
apresentados, os autores adquiriram as linhas telefônicas por meio de transferência de
direito de uso, pagamento de tarifa de habilitação ou em período diverso daquele
delimitado na ACP que fundamenta o pedido inicial, tratando-se, assim, de contratações
que não permitem a habilitação pleiteada.
Dessa forma, patente que os autores NAPOLEÃO HIRATA,
SANDRA REGINA CENTOAMORE, RITA DE CÁSSIA DE BARROS TRANNIN,
RICARDO ZANIN, REGINA LUIZA DOS SANTOS, PAULINA ZUK, NELY DOLORES
DE MELLO BARLETA, ABELARDO DE MORAES, AIRTON PEREIRA LIM,
ANDERSON ARTHUR DE MORAES, EDNA SOARES CENTOAMORE, LYDIA
CASTELLO CENTOAMORE, MARIA CRISTINA CURTOZO DE MORAES, SIDNEY
JOSÉ CENTOAMORE, JOSE VICENTE ZACARIAS, ALZIRA AIRES ZACARIAS
(REPRESENTANDO ESPÓLIO), WANDERLEI BASSETO, HELENA ANTONIETA
PEZENTE BASSETTO, ANTONIO FRANCO HONORIO, IRACEMA DE PAULA
DERBUN (REPRESENTANDO ESPÓLIO), LUIZ ANTONIO VIEIRA E MARLI
APARECIDA DE PAULA VIEIRA (REPRESENTANDO ESPÓLIO) não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, os argumentos
apresentados em razões de apelação não se sustentam, cumprindo destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária qualquer complementação. Isso porque os documentos
apresentados foram elaborados de acordo com as informações apresentadas pelas
próprias autoras, e apresentam todas as informações necessárias para o convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
deste Relator, sendo, assim, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Frise-se, por fim, que ainda que ainda que as radiografias tenham
sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Por fim, quanto à discordância em relação à condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ré, também nesse
ponto o recurso não merece prosperar. Os honorários são cabíveis diante da
sucumbência, tendo em vista a litigiosidade empregada ao feito.
Os autores pedem a exclusão das verbas sucumbenciais
argumentando que somente ingressaram com ação diante da omissão da Telefônica,
que não forneceu os documentos referentes aos contratos requeridos
administrativamente. Ocorre que a Telefônica não está obrigada a atender pedidos
extrajudiciais e não poderá sofrer consequências por agir no comando legal. O
contratante é que tem por dever guardar seus documentos e, se ingressa com ação sem
ter noção se tem ou não direito, responde pela sucumbência experimentada. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090210-18.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Telefônica contratou advogado para exercício do direito de resposta e esses profissionais
devem ser remunerados, pelo princípio da causalidade.
O fato é que esses autores não possuem direito e o resultado (de
improcedência) foi decretado devido ao empenho dos advogados da Telefônica, o que
justifica a aplicação do art. 85 do CPC, com arbitramento correto.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a ANA REGINA FALCÃO e
CLAUDIA LANDIM DE SOUZA, ficando mantida a condenação das autoras nos ônus
sucumbenciais fixados na sentença, inclusive ao pagamento da verba honorária
advocatícia (R$ 1.000,00 por autor), a qual fica majorada em R$ 500,00, nos moldes do
artigo 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade deferida. O valor fixado para
cada um dos autores se justifica pela necessidade de atribuir correta retribuição pelo
empenho dos advogados da Telefônica diante da lide multitudinária em que os autores
não possuem direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ENIO ZULIANI
Relator